Tribunal: STF
Processo: ADPF 1304
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI contra a Súmula Vinculante nº 40, que fixou a seguinte tese:

Súmula Vinculante nº 40
“A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.

2. A requerente argumenta que o enunciado editado pelo Supremo Tribunal Federal violaria o artigo 8º, inciso IV, da Constituição. Para justificar a contrariedade da SV nº 40 com o dispositivo constitucional citado, a CNTI limitou-se a transcrever (i) o processo de aprovação do enunciado pelo Plenário desta Corte; e (ii) parte dos debates ocorridos na Assembleia Constituinte acerca do art. 8º, inciso IV, da Constituição.

3. Ao final, foram formulados os seguintes pedidos:

“Conclui-se que as súmulas combatidas são inconstitucionais e, diante disso, a CNTI pleiteia: 
a) A anulação da Súmula Vinculante 40 e da Súmula 666 (para que não retorne à vida) para, em respeito à vontade do legislador (Assembléia Nacional Constituinte), proclamar a auto-aplicabilidade do Inciso IV, do artigo 8º da Constituição Federal, com efeito ex-nunc. 
Pelo exposto, confiando nos elevados subsídios de V. Excelências, requer que seja recebida e processada esta ação, julgando-a procedente para restabelecer a norma e trazer a interpretação que dela fizeram os Nobres Membros da ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, como demonstrado” (e-doc. 1, p. 1).

Feito o relato, passo à análise.

4. Adianto, desde já, que o caso é de não conhecimento da arguição, por inobservância dos requisitos legais, notadamente a ausência de observância ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999).

5. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é espécie de ação constitucional que integra o sistema de controle abstrato de constitucionalidade, possuindo previsão expressa no art. 102, §1º, da Constituição: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
[…]
§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei” (destaquei). 

6. Em observância à previsão constitucional que demandava disciplina legal ao instituto, foi editada a Lei nº 9.882, de 1999, que definiu as hipóteses de cabimento da ADPF do seguinte modo:

“Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público
Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:  
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;
II – (VETADO)
[...]
Art. 3º A petição inicial deverá conter:
I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;
II - a indicação do ato questionado;
III - a prova da violação do preceito fundamental;
IV - o pedido, com suas especificações;
V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.
Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
§ 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
§ 2º Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no prazo de cinco dias.” (destaquei).

7. Desse modo, a Lei nº 9.882, de 1999, estabelece que caberá ADPF contra atos do Poder Público (legislativos, administrativos ou judiciais; federais, estaduais ou municipais; anteriores ou contemporâneos à Constituição de 1988) que: (i) violem preceito fundamental; (ii) não estejam sujeitos a controle por outro meio idôneo, além da arguição, para sanar a lesividade; e (iii) veiculem relevante controvérsia constitucional. Uma vez não preenchidos tais requisitos, a arguição não deve ser admitida (art. 4º, caput e §1º, da Lei nº 9.882, de 1999).

8. Especificamente quanto ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882, de 1999) o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de assentar que meio eficaz é a medida judicial apta “a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/12/2005, p. 27/10/2006), em especial, tendo em vista “os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional” (ADPF nº 388/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/03/2016, p. 1º/08/2016).

9. Em todo caso, não será sempre que inexistir a possibilidade de ajuizamento de outra ação constitucional de natureza objetiva que caberá a ADPF. Ou seja, a impossibilidade de ajuizamento de ADI, ADC ou ADO para sanar eventual lesão a preceito fundamental é condição necessária, mas não suficiente para o cabimento da ADPF.

10. Conforme aponta em âmbito doutrinário o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, “[n]ão caberá ADPF apenas porque não cabem ADIn ou ADC. A jurisdição constitucional abstrata não abrange todas as disputas subjetivas”. Do mesmo modo, “[o] esgotamento do sistema recursal não caracteriza, por si só, a ‘ausência de outro meio eficaz de sanar a lesividade’” (ROBERTO BARROSO, Luís. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 9ª edição. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 377-378).

11. Prossegue o eminente Ministro Luís Roberto Barroso em suas observações:

“O descabimento de outros mecanismos concentrados de controle de constitucionalidade, como assinalado, é um elemento necessário para caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica a ADPF. Não se trata, porém, de elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos referidos acima, é preciso que os mecanismos subjetivos existentes sejam insatisfatórios, justificando uma intervenção concentrada por parte do STF. Se tais mecanismos forem adequados para afastar eventual lesão, não se justifica o uso da ADPF.
O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva. 
Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.
[...]
Já se mencionou que o fato de existir ação subjetiva ou possibilidade recursal não basta para descaracterizar a admissibilidade da ADPF - já que a questão realmente importante será a capacidade do meio disponível de sanar ou evitar a lesividade ao preceito fundamental. Por isso mesmo, se as ações subjetivas forem suficientes para esse fim, não caberá ADPF. [...].
[...]. A circunstância de uma das partes continuar inconformada - e não haver mais recurso no âmbito do processo subjetivo - não autoriza, por isso só, o cabimento da ADPF. Parece certo que a ADPF não se destina a funcionar como uma nova modalidade de ação rescisória, ou um recurso último, com objetivo de rever, mais uma vez, as decisões proferidas em sede concreta”.
(ROBERTO BARROSO, Luís. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 9ª edição. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 377-378 - destaquei).

12. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de não cabimento de ADPF: (i) quando, em situações subjetivas, a solução ampla, geral e imediata puder ser resolvida por outros instrumentos processuais (ADPF nº 554 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/02/2020, DJe 06/03/2020); (ii) quando a controvérsia sobre o preceito fundamental for resolvida em sede de repercussão geral (ADPF nº 145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 01/09/2017, DJe 12/09/2017); (iii) quando utilizada como sucedâneo recursal  (ADPF nº 283 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2019, DJe de 08/08/2019); ou (iv) para fins de rescisão de decisão judicial transitada em julgado (ADPF nº 249 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/08/2014, DJe 01/09/2014).

13. Do mesmo modo, o Plenário da Corte definiu a inviabilidade de manejo de ADPF “que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório” (ADPF nº 939/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022). Colacionam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ALEGADA OMISSÃO EM DAR O DEVIDO CUMPRIMENTO AOS PRAZOS PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. PRETENSÃO DE DAR CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO RE 1.171.152/SC (TEMA Nº 1066 DA REPERCUSSÃO GERAL). INVIABILIDADE. SUBSIDIARIEDADE NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
1. Na ADPF 33, definiu-se interpretação jurídica do requisito da subsidiariedade, o óbice processual consistente em pressuposto negativo de admissibilidade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, no sentido de que a cláusula de subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a ADPF para sanar a lesividade, em regra, no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional. 
2. A subsidiariedade foi objeto de desenvolvimento interpretativo por este Supremo Tribunal Federal, em visão holística dos meios disponíveis para sanar, de modo adequado, a lesividade arguida. Assim, por exemplo, no sentido do não atendimento do requisito se (i) houver solução da controvérsia em sede de repercussão geral; (ii) pretender-se utilizar a ação direta como sucedâneo recursal; ou (iii) a lesão puder ser sanada em sede de recurso extraordinário em tramitação, mesmo que inexistente outra ação direta cabível na hipótese. 
3. Ainda, já estabelecido por esta Suprema Corte ser incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório. 
4. A agremiação partidária requerente afirma a existência de problema estrutural referido como a "fila do INSS", objeto do acordo coletivo celebrado e homologado no RE 1.171.152/SC, com o estabelecimento de prazos máximos para a apreciação dos requerimentos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais. Argumenta a não obtenção do resultado almejado e a subjetividade das sanções previstas na solução consensual. Pretende a imposição da observância dos prazos acordados. 
5. Pretensão da espécie não encontra guarida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Há outros meios para combater a lesividade de forma ampla, geral e imediata, a assegurar solução adequada e efetiva à controvérsia posta e afastar a intervenção direta e transversa desta Suprema Corte, e quiçá precipitada, nesta via. 
6. A incognoscibilidade se evidencia, em síntese, por quatro razões: (i) a omissão alegada – e assim o problema estrutural na perspectiva suscitada – foi objeto do acordo coletivo homologado no RE 1.171.152/SC, cujos prazos se pretende impor na presente ação; (ii) o desfecho consensual se apresenta compreensivo e complexo e contempla verdadeira microinstitucionalidade responsável pela supervisão e acomodação do cumprimento do acordo, o Comitê Executivo; (iii) a execução judicial do acordo, se for o caso, há de ser feita pela via própria e em termos adequados, e não de modo transverso na presente ADPF, à margem da institucionalidade e realidade do próprio acordo; e (iv) a ADPF não se presta a rever ou rescindir, mesmo que em parte e colateral ou indiretamente, a decisão tomada em recurso extraordinário – no caso, a decisão homologatória do acordo. 
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.”
(ADPF nº 939/DF, Rel Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 
1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 
2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 
3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 
4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.”
(ADPF nº 266-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/05/2017, p. 23/05/2017; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NOS QUAIS OS DÉBITOS DA CAERD FORAM ATRIBUÍDOS AO ESTADO DE RONDÔNIA. INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE MEIOS CAPAZES DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ.
I - O pedido formulado na presente ação constitucional é a suspensão dos processos de execução fiscal nos quais os débitos da CAERD foram atribuídos ao Estado de Rondônia, bem como que a União retire e não inclua em seus cadastros de devedores tais valores sob fundamento de responsabilidade subsidiária do Estado. 
II - Tal pleito, de índole meramente subjetiva, encontra-se sob análise das instâncias recursais ordinárias da Justiça Federal, o que atribui à presente ADPF a natureza de sucedâneo recursal. 
III - É certo que a jurisprudência desta Corte admite, eventualmente, o ajuizamento de ADPF para dirimir questões subjetivas. Contudo, conforme a lei de regência, tal possibilidade é viável quando houver comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, conforme preceitua o art. 3°, V, da Lei 9.882/1999, o que não se verifica in casu. 
IV - Dessa forma, diante do cabimento de recursos próprios ao controle difuso de constitucionalidade, bem como a inexistência de multiplicidade de recursos sobre a quaestio iuris e a falta de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, nos termos dos arts. 3°, V e 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ADPF nº 544-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

14. Ademais, vale destacar que em relação às súmulas vinculantes, esse mecanismo de formação de precedentes qualificados foi instituído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que, dentre outras modificações, inseriu o art. 103-A à Constituição. Eis o que ficou estabelecido no texto constitucional:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)” (destaquei).

15. Nesse sentido, a Constituição determinou que a lei definiria o processo de edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante (art. 103-A, caput), garantindo-se, todavia, a iniciativa do processo àqueles que possuem legitimidade para propor ações de controle concentrado (art. 103-A, §2º).

16. O referido processo de edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante é atualmente definido pela Lei nº 11.417, de 2006, e pelos artigos 354-A a 354-G do RISTF, nos seguintes termos:

Lei nº 11.417, de 2006
“Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1º O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
§ 2º O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante.
§ 3º A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária.
§ 4º No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo.
[...]
Art. 10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”.

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
“Art. 354-A. Recebendo proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula Vinculante, a Secretaria Judiciária a autuará e registrará ao Presidente, para apreciação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à adequação formal da proposta. (Incluído pela Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 2011)
Art. 354-B. Verificado o atendimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publicará edital no sítio do Tribunal e no Diário da Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhando a seguir os autos ao Procurador-Geral da República. (Incluído pela Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 2011) 
Art. 354-C. Devolvidos os autos com a manifestação do Procurador-Geral da República, o Presidente submeterá as manifestações e a proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula aos Ministros da Comissão de Jurisprudência, em meio eletrônico, para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias; decorrido o prazo, a proposta, com ou sem manifestação, será submetida, também por meio eletrônico, aos demais Ministros, pelo mesmo prazo comum. (Incluído pela Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 2011)
Art. 354-D. Decorridos os prazos previstos no art. 354-C, o Presidente submeterá a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante à deliberação do Tribunal Pleno, mediante inclusão em pauta, salvo se já houver manifestação contrária à proposta por parte da maioria absoluta dos Ministros do Tribunal, hipótese em que o Presidente a rejeitará monocraticamente. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
Parágrafo único. Contra a decisão do Presidente pela rejeição de proposta atinente a súmula vinculante caberá agravo regimental, na forma do art. 317 deste regimento. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
Art. 354-E. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula Vinculante poderá versar sobre questão com repercussão geral reconhecida, caso em que poderá ser apresentada por qualquer Ministro logo após o julgamento de mérito do processo, para deliberação imediata do Tribunal Pleno na mesma sessão. (Incluído pela Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 2011) 
Art. 354-F. O teor da proposta de Súmula aprovada, que deve constar do acórdão, conterá cópia dos debates que lhe deram origem, integrando-o, e constarão das publicações dos julgamentos no Diário da Justiça Eletrônico. (Incluído pela Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 2011) 
Art. 354-G. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula tramitará sob a forma eletrônica, e as informações correspondentes ficarão disponíveis aos interessados no sítio do stf. (Incluído pela Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 2011)” (destaquei).

17. Verifica-se, portanto, que a lei fixou um rito específico e próprio para a aprovação, revisão e cancelamento de súmulas vinculantes, em todo diverso do procedimento previsto na Lei nº 9.882, de 1999, para a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

18. Justamente por essa razão, na ADPF nº 147-AgR/DF o Supremo Tribunal Federal decidiu que a arguição de descumprimento fundamental não é o instrumento processual adequado para se obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. In verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA VINCULANTE N. 2 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO ESTADUAL OU DISTRITAL QUE DISPONHA SOBRE SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS, INCLUSIVE BINGOS E LOTERIAS. INTERPRETAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 
1. A exploração de loterias não se enquadra nas atividades inerentes ao Poder Público. 
2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(ADPF nº 147 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/03/2011, p. 08/04/2011)

19. Nesse sentido,  a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no presente caso, não é a via adequada para apreciação da pretensão do requerente, considerando que [a] existem outros meios idôneos capazes de solver a controvérsia de maneira ampla, geral e imediata; e que [b] há procedimento específico e próprio para a edição, revisão e cancelamento de súmulas vinculantes.

20. Pelo o exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, considerando a não observância do requisito da subsidiariedade, nos termos do art. 21, § 1º, da Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e do art. 4º da Lei nº 9.882, de 1999.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator